Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710289-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III, GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO APELADO: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado por Associação de Proprietários e Moradores do Jardim Botânico III, no documento de ID no 53176435, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem conclusos para apreciação do apelo interposto por Gean Carlos Almeida de Macedo. Brasília, DF, em 03 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator